Tribunal: TJPA
Processo: 0806679-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806679-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARA ALÉM DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Ação Civil Pública
(processo n.
0802579-42.2019.8.14.0005)

contra decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento no próprio art. 300 do CPC e art. 12 da Lei nº 7.347/85, determinando ao BRADESCO, ao BASA e ao BANCO DO BRASIL que no prazo de 15 dias adotem as seguintes medidas:

1.

Coloquem à disposição dos usuários dos seus serviços, funcionários qualificados em um número suficiente no setor de atendimento ao público, de forma a cumprir a Lei Municipal n° 2.012/09, respeitando o tempo de espera para atendimento, ou seja, o tempo computado entre a chegada do usuário do serviço bancário na fila até o início do seu atendimento, o qual deve ser de 20 (vinte) minutos em dias úteis de expediente normal e de 30 (trinta) minutos em dias úteis que sejam véspera ou após feriados;

2.

Providenciem senhas numéricas que contenham a hora de entrada e de saída de cada consumidor do seu estabelecimento, certificando o tempo de espera de cada usuário, no prazo da lei municipal;

3.

Afixem nas agências indicadas na exordial, às proximidades dos guichês de atendimento, cartazes em locais de fácil visualização, esclarecendo aos consumidores as prescrições da Lei Municipal n° 2.012/09, resguardando o princípio da informação preconizado no CDC;

4.

Inversão do ônus da prova nos termos do art.6º, VIII do CDC.

Inconformado o BANCO DO BRASIL recorre alegando essencialmente: 1) ilegitimidade ativa do MP; 2) inconstitucionalidade da lei municipal; 3) exorbitância da multa.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento final do agravo para reformar a decisão recorrida.

Distribuído originariamente a Desa. Edneia Tavares, coube-me por redistribuição, ficando conclusos nesta semana.

Concedi o efeito suspensivo ID3760206.

Contrarrazões ID4006495.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID4098076.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

É o essencial a relatar. Examino.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Compulsando os Autos principais, tem-se que o Ministério Público interpôs Ação Civil Pública em face dos das instituições financeiras BANCO DO BRADESCO S.A, BANCO DA AMAZÔNIA E BANCO DO BRASIL S/A, após a instauração do Inquérito Civil Público n.º 014/2014 – 7ª PJ/STM (SIMP n.º 000508-808/2015) destinado à apuração do descumprimento da legislação quanto ao tempo de espera de clientes nas agências bancárias do município. Informou o Órgão Ministerial de 1ª instância que foram identificadas irregularidades nas agências acima identificadas, com tempo de espera pelos clientes oscilando entre 54 min até 01h50min, em desacordo com o que preceitua a lei.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela de urgência, conforme já descrita e ora combatida neste recurso.

A principal alegação recursal reside no argumento de vício de excesso, pois considera que o juiz julgou de forma ultra petita, sob a assertiva de que o pedido de antecipação de tutela destinou-se apenas a assegurar o cumprimento do tempo de atendimento previsto na Lei Municipal n.º 2.012/2009, em nada se relacionando a imposição de fixação de cartazes e fornecimento de senhas com horário de entrada e saída, determinados pelo Juízo
a quo
.

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público, autor da Ação, aduz que não se trata de julgamento ultra petita, pois o alegado excesso nada mais é do que meio para se fazer cumprir as leis que vêm sendo inobservadas pelas agências bancárias, onde a agravante é uma das principais descumpridoras.

O pedido, em sede da Tutela de Urgência, ora recorrida foi expresso nos seguintes termos:

1.

O deferimento de antecipação de tutela para que seja determinado imediato cumprimento da legislação municipal nº 2012/2009 pelos requeridos, como obrigação de fazer, consistente em colocar à disposição de seus usuários, pessoal suficiente e necessário nos setores de maior procura dos clientes para prestarem-lhes atendimento no prazo máximo de 20 (vinte) minutos em dias normais; e 30 (trinta) minutos em véspera ou dia imediatamente seguinte a feriados, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

2.

A aplicação de multa individual por cada cliente que buscar os meios de defesa do consumidor em Altamira, como o PROCON ou a 7ª Promotoria de Justiça, dentre outros (DPE, Juizado, etc.) para registrar o desrespeito à Lei Municipal 2012/2009 quanto ao tempo de espera nas filas, e sendo este comprovado, que incida multa de 02 (dois) salários mínimos revertidos ao consumidor, vez que não há previsão na lei municipal de penalidade em forma de pecúnia ao ente que não observar a legislação.

Ao confrontar os pedidos da exordial e a decisão agravada percebe-se que houve extrapolação do pedido proferindo o juízo decisão
ultra petita
, que, conforme ensina Humberto Theodoro Junior
[1]
, ocorre quando “
o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado
”.

Desta feita as determinações não merecem subsistir já que, conforme o entendimento da doutrina clássica, não se permite a concessão da tutela antecipada sem o requerimento das partes, sob pena de violar o princípio dispositivo (art. 2º do CPC/15).

Neste sentido, seguramente se pode dizer que o requerimento da parte interessada é
conditio sine qua non
ao Estado-juiz para que seja concedida a tutela provisória de urgência, sob pena de restarem ultrapassados os limites objetivos e subjetivos impostos na petição inicial.

Nos dizeres de Elpídio Donizetti a Sentença tem seu limite no pedido autoral, juntamente com a sua fundamentação. Enfatiza o nobre Jurista que esse espectro que envolve o poder de decidir, denomina-se de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças
citra petita, ultra petita e extra petita
, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

Não se pode dizer, como o quer o Autor da Ação, em sede de Contrarrazões, que se trata de um mero desdobramento prático do pedido Inicial, no sentido de melhor efetivá-lo, pois enquanto o Autor requer que as agência bancárias, ora Agravantes prestem seus serviços aos consumidores, no máximo em 20 ou 30 minutos de espera, o Juiz determinou muito além do pedido, no sentido de determinar que os Agravante providenciem senhas numéricas que contenham a hora de entrada e de saída de cada consumidor do seu estabelecimento, certificando o tempo de espera de cada usuário, no prazo da lei municipal, além de afixar cartazes em locais de fácil visualização sobre as prescrições da Lei Municipal 2.012/09.

Neste sentido, seguramente se pode dizer que o requerimento da parte interessada é
conditio sine qua non
ao Estado-juiz para que seja concedida a tutela provisória de urgência, sob pena de restarem ultrapassados os limites objetivos e subjetivos impostos na petição inicial.

Alexandre de Freitas Câmara
[2]
ensina que a exigência de requerimento da parte é consentâneo do princípio da demanda, não podendo o órgão jurisdicional conceder à parte o que não foi pleiteado. Discorre, ainda, que tal exigência deve-se, também, ao fato de, na hipótese de a tutela provisória de urgência ser indevida e causar danos à parte contrária, o autor da ação deverá responder pelos danos causados (art. 302 do CPC/15), o que não seria possível caso a tutela provisória de urgência fosse deferida por uma decisão judicial
ex officio.

Assim é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXTRA PETITA - JULGAMENTO ESTRANHO À LIDE - LIMINAR - REFORMA DA DECISÃO. 1 - O julgamento é extra petita quando o julgador decide sobre matéria estranha à lide e ultra petita quando decide além do que fora formulado no processo. 2 - É nula a decisão que concede pedido liminar não formulado nos autos. (TJ-MG - AI: 10000200185353001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 18/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INOMINADA – PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA – NULIDADE RECONHECIDA. 1. Não se revela escorreita a interpretação alternativa do pedido para se conceder antecipação dos efeitos da tutela diferente da que fora requerida. 2. Recurso provido (TJ-RR – AgInt. 0000170022107 0000.17.002210-7, Data de Publicação: DJe 10/01/2018, p. 90).

Neste diapasão, conclui-se que tal vedação à concessão de providência, em sede de tutela provisória de urgência, sem que haja prévio requerimento da parte interessada decorre diretamente dos princípios da demanda, ou iniciativa da parte, da adstrição do Juiz ao pedido e das regras contidas nos arts. 2°, 141 e 492, todos do CPC/15.

Quanto a alegada ilegitimidade ativa, afasto o argumento já superado há décadas, posto que o Ministério Público pode mover qualquer ação coletiva, para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, porque a ação coletiva, vale dizer, o instrumento de que pode valer-se o legitimado autônomo (direitos difusos ou coletivos) ou extraordinários (direitos individuais homogêneos), é
per se
manifestação do interesse social, conforme expressamente determina o CDC 1º.

Sobre a alegada inconstitucionalidade, embora seja matéria de mérito, desde logo afasto o argumento uma vez que o c. STJ, pela sua Corte Especial, entende que o funcionamento interno das agências bancárias e, por conseguinte, as atividades-meio dessas instituições são questões de interesse local, cuja competência legislativa é do Município e o e. STF dissipou por completo essa discussão ao fixar em Repercussão Geral (Tema 272) a seguinte Tese:
“
Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias”.

Assim exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, vol. I, 40ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 521

[2]

Lições de Direito Processual Civil, vol I, 9° ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2.004, p. 451

Belém, 08/02/2023